Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CAUSA PENDENTE EM OUTROS PROCESSOS. HOMENAGEM À ECONOMIA E EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em processo de inventário, indeferiu pedido de suspensão do feito fundamentando no sentido de que a hipótese trazida pela inventariante não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 313 do CPC. Irresignado, requereu a parte agravante a suspensão do processo de inventário até a solução das execuções fiscais e da ação de apuração de haveres, fundamentando, em suma, no sentido de que não seria possível ainda a emissão de um formal de partilha, já que existem bens e valores a serem recebidos de uma das herdeiras, além de existirem três execuções fiscais pendentes contra o de cujus, sendo que em uma delas foi reconhecida a ilegitimidade passiva, e em outras duas as exceções de pré-executividade discutindo o tema encontram-se pendentes de julgamento, sendo que tal questão influenciaria diretamente no cálculo do ITCMD devido.
2. Com relação à possibilidade de apuração de haveres nos autos do inventário, é possível a determinação de que tal discussão siga em ação própria, mediante observância do contraditório e ampla defesa, medida esta que se mostra apta para a garantia dos direitos dos herdeiros, sem prejuízo para o desenrolar do processo de inventário.
3. Conforme art. 313, V, “a” do CPC, pode haver suspensão do feito por prejudicialidade, caso se verifique que a sentença depende do julgamento de outra causa. Desta maneira, aplicando a inteligência da norma, apontada a existência de execuções fiscais em desfavor do de cujus, mostra-se prudente o sobrestamento do processo de inventário até o julgamento das exceções de pré-executividade pertinentes aos processos de execução, evitando-se decisões conflitantes e prezando pela eficiência e economia na prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido em parte. Liminar confirmada.